Tribunal: TJMT
Processo: 0007714-66.2012.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007714-66.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIGITAL CELULAR LTDA - CNPJ: 03.979.561/0001-72 (APELANTE), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), LEONILSON PEREIRA TORRES - CPF: 352.022.463-15 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO –
PRELIMINAR REJEITADA
–

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
–
ART. 28 DA LEI 10.931/2004
– JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADO O ABUSO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes (princípio do livre convencimento motivado).

A
Cédula de Crédito Bancário é “
título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §
2o” (art. 28 da Lei 10.931/2004).

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual convencionado; é necessário estar configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530-RS, e Súmula n. 382 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação das embargantes às custas judiciais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita.

Os apelantes alegam que ao extinguir o feito o juízo de origem não levou em conta que o débito cobrado pelo apelado é inexistente, pois o dinheiro não foi liberado, e tampouco que os juros e correções incidentes são abusivos. Explicam que a Cédula de Crédito Bancário objeto da demanda não está assinada por duas testemunhas e nem preenche os requisitos formais dos títulos de crédito.

Argumentam que o demonstrativo de débito foi confeccionado unilateralmente e não obedeceu às condições necessárias para elaboração de planilha de cálculo, visto que não apresenta de forma clara e explícita quais os índices e percentuais usados para chegar aos valores corrigidos, o que impossibilita a contestação das quantias aplicadas.

Arguem cerceamento de defesa uma vez que o processo não foi saneado, não houve audiência instrutória e nem perícia contábil, o que seria imprescindível ante a complexidade da matéria em discussão.

Afirmam a possibilidade de revisão do contrato via Embargos à Execução.

Pugnam pela aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, e ressaltam que se trata de contrato de adesão com juros extorsivos.

Contrarrazões no Id. 125829734- fl.62.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes suscitam preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que a perícia seria imprescindível.

O art. 355, I, do CPC, enuncia que “
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas
”.

E segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no REsp n. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

Ademais,
é dever do autor especificar as cláusulas que considera ilegais, sendo vedado ao magistrado reexaminá-las de ofício (Súmula 381 do STJ). Portanto, não se justifica a realização de perícia para essa finalidade.

Logo, o julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, pois os elementos que o subsidiam ratificam a conclusão do juízo de origem, e a dilação aqui requerida serviria unicamente ao prolongamento desnecessário da demanda.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO TÁCITO DE EMPRÉSTIMO COM PEDIDO DE RESCISÃO C/C CONFIRMAÇÃO DE DIREITO REAL SOBRE BEM MÓVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado. (...) (N.U 1004795-82.2019.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Posto isso,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Os apelantes alegam que a Cédula de Crédito Bancário objeto da demanda é nula porque não está assinada por duas testemunhas e não preenche os requisitos formais dos títulos de crédito, portanto seria destituído de certeza, liquidez e exigibilidade.

O objetivo da Execução de Título Extrajudicial
n. 0009127-85.2010.8.11.0015
é o recebimento do débito relativo à
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro
, emitida no dia 04/12/2008 em R$60.000,00 (Id. 125829732, fl.90).

Na inicial da Execução consta de forma clara que na época da propositura da lide, segundo o credor, o saldo devedor atualizado seria de R$38.108,33, informação essa corroborada pelo demonstrativo de Id. 125829732, fl.97, que registra os pagamentos parciais realizados e a atualização da dívida.

E mais, cuida-se de Cédula de Crédito Bancário que, conforme art. 28 da Lei 10.931/2004, “é
título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §
2o”.

O STJ já pacificou esse entendimento. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA.

1. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a cédula de crédito bancário tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei n.10.931/2004.
(...) 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1492696/MT, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 27/11/2019).

Além do quê, por força do art. 29 da referida norma, é desnecessária a assinatura de duas testemunhas, e ainda assim fica configurada a liquidez e certeza do título.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONTRATO COM ENCARGOS PREVIAMENTE AJUSTADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – PRELIMINARES – REJEITADAS -

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ASSUNATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA – JUROS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, por força do que dispõe artigo 28 da Lei no 10.931/2004, de forma que sua eficácia executiva não exige a assinatura de duas testemunhas, sendo, portanto, instrumento hábil para instruir a ação de execução.
São eficazes para instruir a execução os demonstrativos de débito que demonstram, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

(N.U 1000964-79.2019.8.11.0049, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 22/09/2021, publicado no DJE de 27/09/2021).

Os apelantes dizem ainda que se cuida de relação de consumo e que os juros incidentes são extorsivos.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma consolidada, permite nas relações de consumo a relativização do princípio
pacta sunt servanda
; por conseguinte, autoriza ao julgador a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, e a sua revisão, se verificadas as ilegalidades mencionadas.

Sobre juros remuneratórios, o STJ tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, consoante enuncia a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp. 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (Resp. 1.061.530/RS).

Todavia, os apelantes nem sequer indicaram qual seria a importância média cobrada pelas instituições financeiras. Logo, não há como reconhecer a arguição de que referidos encargos são abusivos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso
e

majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022